Tribunal: TJMT
Processo: 0008861-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008861-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGADO), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), FABIO ARAUJO GOMES - CPF: 047.040.589-99 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), FABIO ARAUJO GOMES - CPF: 047.040.589-99 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - CPF: 469.189.221-49 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ROSANGELA AVELINO - CPF: 144.192.228-83 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA - NULIDADE – ART. 272, § 5o, CPC - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA - NULIDADE – ART. 272, § 5o, CPC - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado pela parte, o não atendimento enseja a nulidade do ato.

Alega que o v. acórdão foi omisso em não considerar a aplicação da Resolução TJ-MT n. 03 de 12 de abril de 2018. Anota que em relação a tal dispositivo, a responsabilidade de se proceder com a habilitação nos autos é do advogado solicitante. Aduz, ainda, a ausência de prejuízo porque a advogada substabelecida estava devidamente habilitada.

Sustenta, do mesmo modo a omissão quanto à possibilidade de intimação eletrônica feita em nome da pessoa jurídica, o que afasta suposto prejuízo por ausência de intimação dos causídicos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, para manter inalterada a r. sentença.

Contrarrazões (id. 243486181). Assevera que a norma infralegal não afasta a nulidade expressa no § 5o, do art. 272 do CPC, quanto a inobservância do pedido de publicação de intimação exclusiva em nome dos advogados indicados. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos com fundamento em supostas omissões em relação à ausência de pedido de habilitação dos advogados de acordo com Resolução TJ-MT n. 03 de 12 de abril de 2018 e a ausência de prejuízo já que intimada a advogada substabelecida, e ainda, quanto à possibilidade de intimação eletrônica feita em nome da pessoa jurídica.

Na hipótese, a Ação de Restituição de Bens Arrecadados junto ao processo falimentar da Massa Falida da Grupal Agroindustrial, foi extinta, sem julgamento de mérito, ante o descumprimento de manifestação da parte no prazo.

No caso, o v. acórdão esclareceu:

Trata-se de Ação de Restituição dos bens arrecadados junto ao processo falimentar da Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A..

Consta que o Administrador Judicial, em manifestação e diante da dificuldade de obtenção de maiores esclarecimentos acerca da questão debatida para que pudesse emitir um parecer conclusivo, requereu algumas providências que foram consideradas oportunas para o regular processamento do feito.

Assim, o Juízo determinou à credora, Clarion S.A. Agroindustrial que juntasse aos autos, em 05 dias, um inventário de seus bens que foram disponibilizados nos autos da ação de recuperação judicial, em trâmite no Juízo da Comarca de Ibaiti/PR, além de um relatório atualizado dos bens que ainda se encontram arrecadados pela massa e os documentos outros pertinentes (id. 229262389 – fl. 13), o que foi alvo de Embargos de Declaração.

Verifica-se, de outra via, que em 15/10/2021, a parte autora junta procuração de novos patronos e postula para que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados Fábio Sales de Brito e Randal Pereira de Souza, sob pena de nulidade (id. 22926294).

Ato contínuo, não conhecido os Embargos de Declaração (id. 229264652), o Juízo determinou a intimação da autora Clarion para cumprir a determinação anterior, quanto à apresentação dos documentos, no prazo de 05 dias, o que não foi cumprido.

Em manifestação, o Administrador Judicial requer a intimação da parte autora “para comparecer aos autos, no prazo de 5 dia, e, eventualmente, suprir a incidência do inc. III do art. 485 do CPC”, o que foi deferido, sob pena de extinção e arquivamento.

Diante da ausência de manifestação, o feito foi extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dentro desse contexto, o v. acórdão entendeu que a publicação da intimação para o cumprimento de determinação anterior – para a parte manifestar quanto ao inventário de seus bens juntados nos autos da recuperação judicial -, não foi válida, porquanto a intimação não se deu em nome dos advogados em que há requerimento expresso para as publicações.

Por certo que ao assim entender, prevaleceu o disposto no art. 272, § 5o, do CPC, afastando, por consequência lógica, os argumentos da parte contrária.

Sob tal contexto, os argumentos trazidos pela embargante não diz respeito a vício de omissão, mas o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024